Tribunal: TJES
Processo: 0001876-80.2020.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001876-80.2020.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAYCON DO NASCIMENTO SOUSA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0001876-80.2020.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAYCON DO NASCIMENTO SOUSA, FABIO COSTA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: PAULO ROBERTO VIANA DA SILVA - ES6233-A, EDUARDO AUGUSTO VIANA MARQUES - ES14889
Advogado do(a) APELANTE: FABIANO LUCAS DE JESUS MAGALHAES - ES22709-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL. NULIDADE DO JULGAMENTO. RECONHECIMENTO DO AGENTE REALIZADO ADEQUADAMENTE. PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. EXCLUSÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS CARENTES DE FUNDAMENTAÇÃO. ATENUANTE DE CONFISSÃO. CONFISSÃO NÃO APROVEITADA DIANTE DAS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS E DE SUA NÃO CONFIRMAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. TEMPO DE PENA, REINCIDÊNCIA DO AGENTE E CIRCUNTÂNCIAS NEGATIVADAS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS, SEM ALTERAÇÃO DAS PENAS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0001876-80.2020.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAYCON DO NASCIMENTO SOUSA, FABIO COSTA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: PAULO ROBERTO VIANA DA SILVA - ES6233-A, EDUARDO AUGUSTO VIANA MARQUES - ES14889
Advogado do(a) APELANTE: FABIANO LUCAS DE JESUS MAGALHAES - ES22709-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por MAYCON DO NASCIMENTO SOUSA e FABIO COSTA DOS SANTOS em face da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal de Marataízes-ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e os condenou pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, à pena de 11 (onze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 160 (cento e sessenta) dias-multa em regime fechado para o acusado MAYCON DO NASCIMENTO SOUSA e de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 93 (noventa e três) dias-multa em para o acusado FABIO COSTA DOS SANTOS em regime inicial semiaberto.

Em suas razões, FABIO COSTA DOS SANTOS requereu a nulidade do reconhecimento do acusado por fotografia (artigo 226 do CPP), sua absolvição com fundamento no artigo 386, VII do Código de Processo Penal e, subsidiariamente, o decote da qualificadora do concurso de pessoas. Requereu, ainda, aplicar a pena base em seu mínimo legal e a fixação de honorários advocatícios.

Por sua vez, MAYCON DO NASCIMENTO SOUSA requereu a nulidade pela utilização de provas retiradas somente do inquérito policial (artigo 155 do CPP), sua absolvição pela falta de provas. Subsidiariamente, requereu a redução da pena ao mínimo legal, o redimensionamento da fração aplicada para a agravante da reincidência, o reconhecimento da atenuante da confissão, a aplicação do regime inicial de cumprimento de pena distinto do fechado e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Extrai-se da denúncia que:

no dia 18 de agosto de 2020, por volta das 04h50min, na Avenida Simão Soares, no ponto de ônibus em frente à Escola 'Polivalente'., em Barra do Itapemirim, nesta Comarca, os denunciados MAYCON DO NASCIMENTO SOUSA e FÁBIO COSTA DOS SANTOS, mediante cooperação recíproca e constante, decorrente de prévio acordo, subtraíram, para si, um telefone celular marca Sansung Galaxy J2, uma pasta de couro e uma carteira contendo a quantia de duzentos e oitenta reais em espécie, documentos pessoais e cartões de Bancos, mediante violência à vítima JOSÉ CÂNDIDO ALVES. Narram os autos do inquérito policial em apenso que o ofendido estava sentado no ponto de ônibus, quando
foi imobilizado pelo denunciado MAYCON DO NASCIMENTO SOUZA, que lhe agarrou
pelas costas, prendendo-o pelo pescoço
('mata leão ou gravata'), até a vítima perder a consciência. Enquanto a vítima estava imobilizada, o denunciado
FÁBIO COSTA DOS
SANTOS se apoderou do telefone celular da vítima, uma pasta de couro e uma carteira
contendo dinheiro, documentos pessoais e cartões
. Ato contínuo, os denunciados fugiram daquele local e repartiram entre si o produto do crime. A vítima sofreu lesões corporais descritas no laudo de fls. 08 do IP. Localizados e inquiridos em sede policial, os denunciados confessaram a prática do delito acima descrito (fls. 40 e 53 do IP)

Inicio pela alegação de nulidade do reconhecimento realizado, que supostamente violaria as disposições do art. 226 do CPP. Ocorre que embora o reconhecimento tenha se dado somente na esfera policial, ele se confirmou pelo depoimento prestado pela vítima em Juízo. À fl. 126, JOSÉ CÂNDIDO ALVES confirmou a declaração prestada de que o réu Fábio estava na à sua frente antes de desfalecer, e que, em razão do estrangulamento, sofreu alteração da voz ocasionada pela seqüela das cordas vocais. Ademais, referido reconhecimento encontrou eco na confissão realizada por FABIO tanto na esfera policial quanto perante o Juízo. Para além disso, verifico que as imagens captadas pelo setor de videomonitoramento da prefeitura municipal também indicaram a participação de duas pessoas na cena, sendo uma pessoa vestindo roupa escura que correu do ponto de ônibus situado na avenida principal, próximo à "Escola Polivalente", para a rua transversal, e logo em seguida, outra pessoa, vestindo roupa clara, correu na mesma direção.

Não fosse o suficiente, tem-se que como resultado do cumprimento do mandado de busca e apreensão foram encontrados no imóvel de propriedade de Daniel Martins,
onde os denunciados dormiam
(fl. 14), um documento de identificação em nome de Maycon Nascimento Sousa e um boné branco e azul (fl. 17).

Portanto, o acervo probatório é suficiente e hígido, conforme verifica-se pela jurisprudência do STJ:

2. a autoria delitiva não se amparou, exclusivamente, no reconhecimento pessoal realizado na fase do inquérito policial, destacando-se, sobretudo, os depoimentos colhidos em sede judicial, sob o crivo do contraditório (fl.1.518).

3. Esta Corte Superior inicialmente entendia que "a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório. [...] Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "
o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
. [...] Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial.
Há outras provas, como os testemunhos dos policiais envolvidos e o fato de que João Pedro foi preso minutos depois da prática do roubo na condução de motocicleta produto de crime, cuja placa foi memorizada pela vítima e informada na delegacia aos policiais
. Além disso, no momento da abordagem, os policiais verificaram que um dos celulares que estava na posse dos acusados recebeu uma chamada da verdadeira proprietária (esposa de Jadson) que logo informou sobre o assalto ocorrido minutos antes (AgRg no AREsp n. 1.903.858/DF, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 16/12/2021) (
AgRg no REsp n. 2.038.339/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.
)

Para além das provas já mencionadas, a materialidade e a autoria estão comprovadas por meio do B.U. de fl. 06/07, 14/16 e 60/70, Laudo de lesões corporais de fl. 11 (trauma no pescoço região inferior), Auto de Apreensão de fl. 17 e 59, auto de restituição de fl. 58, termo de reconhecimento de fl. 55, Relatório final de Inquérito Policial de fls. 75/80 e pela declaração das testemunhas e o reconhecimento dos acusados como o autores do delito. (fls. 18, 19/20 e 173), além da confissão de FABIO.

O Policial Civil DOUGLAS LINS BARBOSA afirmou que "participou de todas as etapas da investigação do crime. O referido Policial Civil narrou que "a vítima, no dia seguinte à prática do crime, compareceu à Delegacia para registrar o boletim de ocorrência, após o que, iniciadas as investigações, constatou pelas imagens captadas pelo setor de videomonitoramento municipal que Maycon e Baiano eram os autores do crime". A testemunha afirmou que "os réus quando indagados em sede policial confirmaram estar juntos no local dos fatos, entretanto um acusado apontava a autoria do crime para o outro". A testemunha enfatizou que "Maycon é conhecido da polícia, pois havia cumprido uma pena condenatória de 10 (dez) anos, e Baiano é morador de rua".

Contra esse acervo probatório há somente a desdita de MAYCON em Juízo, calcada em mera negativa, tendo atribuído sua confissão anterior ao uso de drogas e álcool.

Logo, não somente

são insubsistentes as teses de nulidades das provas obtidas
como a própria tese de
ausência de provas para condenação
e a
tese de exclusão da qualificadora do concurso de pessoas
.

Passo, assim, à análise da dosimetria realizada.

Em relação a
MAYCON
, a dosimetria apresentou o seguinte raciocínio:

IV.1 - DO RÉU MAYCON DO NASCIMENTO SOUSA.

A pena em abstrato para o delito tipificado no artigo 157, caput, do Código Penal é de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa.

A
culpabilidade
do réu restou evidenciada, eis que a conduta praticada por ele apresenta significativo grau de reprovabilidade perante a sociedade, uma vez que mesmo tendo respondido pela prática de crimes contra o patrimônio, o réu não procurou se ressocializar, pelo contrário, preferiu praticar o mesmo crime pelo qual havia sido condenado; seus
antecedentes maculados
, conforme documento às fls. 27/28; sobre a conduta social, inexistem registros que possam fundamentar a formação de um Juízo de valor;
personalidade
voltada para a prática de delitos, haja vista responder por outros processos criminais, restando evidenciado que seu modo de ser é voltado para a vida delituosa, conforme certidão anexa, tendo restado evidenciado também que o réu empregou modus operandi de extrema violência física contra a vítima, conforme demonstrado no laudo de exame de lesões corporais à fl. 11, não se preocupando nas conseqüências que tal agressão poderia resultar, pois a vítima sofreu alterações da voz em razão do estrangulamento das cordas vocais. Deste comportamento é possível concluir, a priori, ser o réu pessoa de natureza aparentemente violenta; os
motivos
do crime são desfavoráveis, eis que conforme comprovado nos autos, o acusado praticou o crime visando obter dinheiro para o consumo de drogas; as
circunstâncias
não lhe favorecem, uma vez que o acusado praticou o delito em um local pouco movimentado pelo horário do início do dia, reduzindo qualquer possibilidade de defesa pela vítima, conforme provas dos autos; as
consequências extrapenais
foram graves, eis que a vítima ficou com seqüela na voz, não sabendo os médicos se será permanente ou não, e não teve restituído os bens subtraídos, totalizando um prejuízo aproximado de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais); o comportamento da vítima não contribuiu para a empreitada criminosa, não havendo prova contrária.

Verificando as circunstâncias judiciais acima examinadas, sendo na grande maioria desfavoráveis ao réu, fixo a pena base em 07 (sete) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa.

Verifico que o Juízo não procedeu à mais correta fundamentação dos vetores negativados, razão pela qual reformo essa parte da sentença para realizar o reforço argumentativo cabível. Quanto à
culpabilidade
, verifica-se que o agente empregou
modus operandi
de extrema violência física contra a vítima, conforme demonstrado no laudo de exame de lesões corporais à fl. 11. Ainda que o crime de roubo pressuponha o emprego de violência ou grave ameaça; os
antecedentes
maculados
, conforme documento às fls. 27/28; a conduta social e a personalidade do agente não podem ser apuradas à míngua de estudos e documentos técnicos que possam embasar referida conclusão, já que o fato de o agente responder a outras ações penais não pode ser tomado para referidos fins (AgRg no AREsp n. 2.338.824/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.); os
motivos
do crime são desfavoráveis, eis que conforme comprovado nos autos, o acusado praticou o crime visando obter dinheiro para o consumo de drogas; as
circunstâncias
não lhe favorecem, uma vez que o acusado praticou o delito em um local pouco movimentado pelo horário do início do dia, reduzindo qualquer possibilidade de defesa pela vítima, conforme provas dos autos; as
consequências
extrapenais foram graves, eis que a vítima ficou com seqüela na voz, não sabendo os médicos se será permanente ou não, e não teve restituído os bens subtraídos, totalizando um prejuízo aproximado de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais); o comportamento da vítima não contribuiu para a empreitada criminosa, não havendo prova contrária.

Refeita a fundamentação da primeira fase da dosimetria, entendo adequada a pena base já fixada em 07 (sete) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa.

Inexistem atenuantes a serem consideradas.

Presente a agravante da reincidência, conforme documento às fls. 27/28, pelo que agravo a pena em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, restando a pena em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa.

Diante da pena fixada, verifica-se que a fração utilizada para agravamento da pena está até abaixo do limite de 1/6 fixado pela jurisprudência do STJ, razão pela qual não há motivo para reforma.

Prosseguindo no raciocínio contido na sentença condenatória:

Registro que considerei condenações distintas na reincidência e como antecedentes negativos, por isso procedi a elevação na pena-base e apliquei a agravante, conforme entendimento das Cortes Superiores, vejamos:

"Se o réu ostenta mais de uma condenação definitiva, não há ilegalidade na utilização de uma delas na fixação da pena-base e de outra no reconhecimento da reincidência, com acréscimo na segunda fase do cálculo penal. O que não se admite, sob pena de bis in idem, é a valoração de um mesmo fato em momentos diversos da aplicação da pena, circunstância esta não evidenciada na hipótese. Precedentes" (HC 289.974-SP, 5ª T., rel. Laurita Vaz, 19.08.2014, v.u);

"Quando o condenado apresentar mais de uma condenação definitiva, é possível a consideração de um dos registros na fixação da pena-base como maus antecedentes, e do(s) outro(s), na segunda etapa dosimétrica, para agravar a pena a título de reincidência, sem que a operação configure mácula à vedação ao bis in idem. Entendimento consolidado no âmbito das Cortes Superiores" (Ap. Crim. 70063765036-RS, 8ª C. Crim., rel. Naele Ochoa Piazzeta, 13/05/20105, v.u.).

Não há causas de diminuição a serem consideradas.

Considerando a causa de aumento de pena prevista no inciso II, do artigo 157 do Código Penal, aumento a pena em 1/3 (um terço), quer seja, 02 (dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, passando a pena para 11 (onze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 160 (cento e sessenta) dias-multa.

Em sede de roubo, quando houver uma única qualificadora, o aumento sobre a pena base será de 1/3, quando forem três, será de metade e, quando ocorrerem duas, o aumento deverá ficar entre o mínimo e o máximo estipulado, ou seja, 2/5 (TJSP – rt 734/673). Neste sentido TACRIMSP – RJD 24/314 e RT 733/727. Assim, realizei o aumento na proporção de 1/3 (um terço) porque presente uma causa de aumento.

Inexistindo in casu, quaisquer outras circunstâncias legais a serem consideradas em face do réu,
fixo a pena definitiva em 11 (onze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 160 (cento e sessenta) dias-multa.

Estribado no artigo 49, §1º, combinado com o artigo 60, caput e §1º, todos do Código Penal, fixo o dia-multa a razão de 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido.

O início do cumprimento da pena se dará no
regime FECHADO, nos termos do artigo 33, § 2º, a, do Código Penal, e em razão da reincidência e das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CP, que preponderam na grande maioria contra o acusado
.

Considerando que o tempo da prisão cautelar não influirá no regime inicial fixado, registro que a detração deverá ser feita pelo juízo da execução. Neste sentido, " (...) Nos termos do art. 387, §2º, CPP, a detração só poderá ser efetuada na sentença penal condenatória para fins de determinação do regime inicial de cumprimento de pena. Se este permanecer inalterado, não é possível realizar a detração em sentença, ou em sede de apelação, sob pena de usurpação de competência do Juízo da Execução (art. 66, III, 'c', LEP)" (TJMG, APC 1.0024.13.246689-7/001 - Relator(a): Des.(a) Silas Vieira: Data de Julgamento: 02/09/2014 - Data da publicação da súmula: 12/09/2014).

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade aplicada por restritivas de direito, nos termos do artigo 44, incisos I, II e III, do Código Penal.

Não concedo o Sursis processual, ante o não preenchimento de seus requisitos legais.

Não concedo ao réu Maycon o direito de apelar em liberdade, vez que o mesmo permaneceu preso durante toda a instrução criminal, estando presentes os requisitos para a manutenção da custódia, fazendo-se, portanto, necessária para a aplicação da lei penal, face a pena aplicada e o regime inicial fixado para o início de cumprimento da pena, e para garantia da ordem pública, em razão do condenado ser reincidente, tendo personalidade voltada para a prática de crimes.

Condeno o acusado Maycon ao pagamento das custas processuais, por ter sido assistido por advogado constituído.

Verifica-se, do apresentado, que não há como se proceder à reforma da dosimetria.

Quanto à atenuante de confissão, esta é desimportante para condenação do Recorrente, já que outros elementos de prova foram utilizados em detrimento de uma confissão apresentada perante a autoridade policial e posteriormente negada em Juízo.

Diante da pena fixada, da reincidência do agente e das circunstâncias judiciais negativadas, os pedidos de alteração do regime inicial de cumprimento de pena e a substituição da pena privativa de liberdade se apresentam inviáveis antes as disposições contidas nos artigos 33, § 2º, a, do Código Penal e 44, incisos I, II e III, do Código Penal.

Em relação a
FÁBIO
, a dosimetria apresentou o seguinte raciocínio:

IV.1.2- DO RÉU FÁBIO COSTA DOS SANTOS.
A pena em abstrato para o delito tipificado no artigo 157, caput, do Código Penal é de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa.
A
culpabilidade
do réu restou evidenciada, eis que a conduta praticada por ele apresenta significativo grau de reprovabilidade perante a sociedade, pois mesmo tendo respondido a outras ações criminais o réu não procurou se ressocializar, pelo contrário, preferiu continuar praticando crimes; seus antecedentes imaculados; sobre a
conduta social
, é desfavorável ao réu, pois vive da mendicância e da prática de crimes para sobreviver;
personalidade
voltada para a prática de delitos, haja vista responder por outros dois processos criminais, restando evidenciado que seu modo de ser é voltado para a vida delituosa, conforme certidão anexa; os
motivos
do crime são desfavoráveis, eis que conforme comprovado nos autos, o acusado praticou o crime visando obter dinheiro fácil; as
circunstâncias
não lhe favorecem, uma vez que o acusado praticou o delito em um local pouco movimentado pelo horário do início do dia, reduzindo qualquer possibilidade de defesa pela vítima, conforme provas dos autos; as
consequências
extrapenais foram graves, eis que a vítima ficou com seqüelas na fala, em razão do estrangulamento realizado visando a subtração da res e não teve restituído os bens subtraídos, suportando um prejuízo aproximado de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), conforme depoimento contido nos autos à fl. 126; o comportamento da vítima não contribuiu para a empreitada criminosa, não havendo prova contrária.
Verificando as circunstâncias judiciais acima examinadas, sendo na maioria desfavoráveis ao réu, fixo a pena base em 06 (seis) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa.

Verifico que o Juízo não procedeu à mais correta fundamentação dos vetores negativados, razão pela qual reformo essa parte da sentença
para excluir as circunstâncias indevidamente consideradas
. Quanto às
circunstâncias
estas não lhe favorecem, uma vez que o acusado praticou o delito em um local pouco movimentado pelo horário do início do dia, reduzindo qualquer possibilidade de defesa pela vítima, conforme provas dos autos; as
consequências
extrapenais foram graves, eis que a vítima ficou com seqüela na voz, não sabendo os médicos se será permanente ou não, e não teve restituído os bens subtraídos, totalizando um prejuízo aproximado de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais); o comportamento da vítima não contribuiu para a empreitada criminosa, não havendo prova contrária.

Refeita a fundamentação da primeira fase da dosimetria, entendo adequada a pena base já fixada em
06 (seis) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa.

Presente a atenuante da
confissão
, pelo que
atenuo a pena em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, passando para 05 (cinco) anos de reclusão e 70 (setenta) dias-multa
.
Não há agravantes, tampouco causas de diminuição a serem consideradas.

Diante da pena fixada, verifica-se que a fração utilizada para atenuação da pena está de acordo com o recomendado pela jurisprudência do STJ, razão pela qual não há motivo para reforma.

Prosseguindo no raciocínio contido na sentença condenatória:

Considerando a
causa de aumento de pena prevista no inciso II, do artigo 157 do Código Penal
, aumento a pena em 1/3 (um terço), quer seja, 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa, passando a pena para
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 93 (noventa e três) dias-multa.
Em sede de roubo, quando houver uma única qualificadora, o aumento sobre a pena base será de 1/3, quando forem três, será de metade e, quando ocorrerem duas, o aumento deverá ficar entre o mínimo e o máximo estipulado, ou seja, 2/5 (TJSP – rt 734/673). Neste sentido TACRIMSP – RJD 24/314 e RT 733/727. Assim, realizei o aumento na proporção de 1/3 (um terço) porque presente uma causa de aumento.
Inexistindo in casu, quaisquer outras circunstâncias legais a serem consideradas em face do réu, fixo a pena definitiva em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 93 (noventa e três) dias-multa.
Estribado no artigo 49, §1º, combinado com o artigo 60, caput e §1º, todos do Código Penal, fixo o dia-multa a razão de 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido.
O início do cumprimento da pena se dará no regime SEMIABERTO, nos moldes do artigo 33, § 2º, alínea b, do Código Penal.
Considerando que o tempo da prisão cautelar não influirá no regime inicial fixado, registro que a detração deverá ser feita pelo juízo da execução. Neste sentido, " (...) Nos termos do art. 387, §2º, CPP, a detração só poderá ser efetuada na sentença penal condenatória para fins de determinação do regime inicial de cumprimento de pena. Se este permanecer inalterado, não é possível realizar a detração em sentença, ou em sede de apelação, sob pena de usurpação de competência do Juízo da Execução (art. 66, III, 'c', LEP)" (TJMG, APC 1.0024.13.246689-7/001 - Relator(a): Des.(a) Silas Vieira: Data de Julgamento: 02/09/2014 - Data da publicação da súmula: 12/09/2014).
Incabível a substituição da pena privativa de liberdade aplicada por restritiva de direito, nos termos do artigo 44, incisos I e III, do Código Penal.
Não concedo o Sursis processual, ante o não preenchimento de seus requisitos legais.
Não concedo ao réu Fábio o direito de apelar em liberdade, uma vez que o mesmo permaneceu preso durante toda a instrução criminal, estando presentes os requisitos para a manutenção da custódia, fazendo-se, portanto, necessária para a aplicação da lei penal, face a pena aplicada e o regime inicial fixado para o início de cumprimento da pena e para garantia da ordem pública, em razão do condenado ter personalidade voltada para a prática de crimes, respondendo a outros processos criminais.

Verifica-se, do apresentado, que apesar da exclusão das circunstâncias equivocadamente negativadas, a pena fixada pelo Juízo sentenciante já estava adequada à reprimenda dos fatos apurados.

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO aos recursos somente para exclusão das circunstâncias incorretamente negativadas, porém sem alteração das penas fixadas.

Em razão do trabalho exercido pelo advogado dativo do Recorrente FABIO, fixo os honorários advocatícios em R$ 600,00 (seiscentos reais) com base no juízo de equidade que temos promovido nesta Segunda Câmara Criminal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)